Tribunal: TJDFT
Processo: 0718446-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0718446-04.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALEXANDRE CRISPI SIQUEIRA, FABRICIA CRISPI SIQUEIRA MENDES AGRAVADO: RIGIDA CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA D E S P A C H O ALEXANDRE CRISPI SIQUEIRA e FABRICIA CRISPI SIQUEIRA MENDES interpõem AGRAVO INTERNO (COM PEDIDO DE RETRATAÇÃO) contra a decisão de ID 58992888 que indeferiu a liminar. No Agravo Interno, o juízo de retratação pressupõe a observância do contraditório, consoante a inteligência do artigo 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil. Assim, é imperioso que se atenda a esse mandamento procedimental. Intime-se a Agravada para responder ao Agravo Interno e para se manifestar sobre o pedido de retratação. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 7 de junho de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator